Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-54.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-54.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSIANE APARECIDA LEAL COSTA

Advogado(s)
:
JURACI MATOS ROCHA, VICTORIA COSTA CORDEIRO

APELADO: RAMALIO DE ASSIS BASTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de a
pelação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Falecimento do réu. Ausência de regularização do polo passivo. Intimação eletrônica válida e pessoal. Sentença
mantida. Recurso desprovido.

I.
C
aso em exame

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 313, § 2º, I e II, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover a substituição processual após o falecimento do réu.

II.
Q
uestão em discussão

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo foi válida diante da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do réu; e (ii) determinar se a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico foi suficiente para constituir em mora a parte autora.

III.
R
azões de decidir

3
-
A intimação pessoal pode ser realizada validamente por meio eletrônico, nos termos dos arts. 183, § 1º, 270 e 273 do CPC/2015, bem como do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, que reconhece os efeitos legais da intimação eletrônica como sendo pessoais.

4
-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a intimação eletrônica como meio legítimo e eficaz de comunicação processual, inclusive quando exigida a intimação pessoal, desde que o advogado esteja devidamente cadastrado no sistema eletrônico.

5
-
A autora, apesar de ciente da decisão que determinava a regularização do polo passivo, permaneceu inerte e não promoveu a citação do espólio ou dos herdeiros do falecido, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo

6 - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
pelaçã
o n°
8000636-54.2023.8.05.0082
, em que é a
pel
ante
ROSIANE APARECIDA LEAL COSTA

e, como a
pela
do,
RAMALIO DE ASSIS BASTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.